Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42686100 e as manifestações das partes (ID: 43915975 e 44373306), julgo extinta a execução em face de EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA (CPC, art. 924, II). II. Diga o SINDIRETA sobre os esclarecimentos do ente distrital a respeito do vínculo funcional de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA (ID: 44373306). III. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE DE ID: 44063559 (pagamento do precatório expedido em favor de EUDÁQUIO ALVES CASTRO). Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador